Tribunal: TJDFT
Processo: 0745689-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.852.368, que “a mera constatação de uma movimentação esporádica na conta poupança, de per si, não desqualifica a sua natureza, até mesmo porque é corriqueiro recorrer-se às reservas financeiras extraordinárias para manter sob controle as contas ordinárias.”
2. Conforme decidido pelo Conselho Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.677.144/RS, há presunção absoluta de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários mínimos em conta bancária e atribui ao devedor o ônus de comprovar que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial no caso de conta corrente ou outras aplicações financeiras.
3. No caso em exame, sendo inferior a 40 salários mínimos o montante penhorado em conta poupança, resta demonstrada sua impenhorabilidade.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.